Tribunal: TJMT
Processo: 1004737-57.2025.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004737-57.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CASSIO CICERO CUNHA - CPF: 631.951.431-00 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ETARQUE JOSE BENTO MARTINS - CPF: 047.759.191-48 (TESTEMUNHA), ROSIMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.711.391-65 (TESTEMUNHA), EDIMILLA SILVA - CPF: 065.291.261-39 (TESTEMUNHA), CARLA CRISTINA DA SILVA - CPF: 024.048.731-13 (TESTEMUNHA), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), à pena total de 9 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 618 dias-multa. O apelante foi flagrado em 15 de abril de 2025, no km 741 da BR-070, em Cáceres/MT, transportando 375,64 kg de entorpecentes (272,09 kg de pasta-base de cocaína, 98,6 kg de cloridrato de cocaína e 4,95 kg de maconha tipo skank) e um fuzil calibre .556 com munições, acondicionados em compartimento oculto especialmente preparado no assoalho de caminhão boiadeiro. A defesa postula a absorção do crime de arma pelo tráfico, o afastamento de bis in idem na dosimetria, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 e a readequação do regime inicial para semiaberto ou aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser absorvido pelo delito de tráfico de drogas com fundamento no princípio da consunção e no Tema Repetitivo nº 1.259 do STJ; (ii) estabelecer se houve bis in idem na dosimetria penal ao utilizar a quantidade e natureza da droga tanto para exasperar a pena-base quanto para limitar a fração da minorante do tráfico privilegiado ao patamar mínimo de 1/6; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado para semiaberto ou aberto em razão da primariedade, condições pessoais favoráveis e princípios da homogeneidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo não se opera de forma automática, exigindo análise criteriosa das circunstâncias fáticas e a demonstração concreta de nexo finalístico entre as condutas, evidenciando que o armamento estava diretamente vinculado à prática do tráfico como instrumento necessário ou meio de execução da atividade criminosa.

No caso concreto, as circunstâncias evidenciam autonomia das condutas e ausência de nexo finalístico apto a justificar a absorção, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas (375,64 kg), da diversidade de entorpecentes (três espécies distintas), da sofisticação do modus operandi com emprego de compartimento oculto especialmente preparado no veículo, da marcação identificadora na droga (símbolo de leão) indicativa de vinculação a organização criminosa estruturada, e da apreensão concomitante de fuzil calibre 5.56 mm com carregadores e munições de uso restrito.

A simples apreensão de arma de fogo juntamente com drogas, sem demonstração cabal de que o artefato bélico era efetivamente empregado para assegurar a prática da traficância ou para intimidação difusa no contexto da venda de entorpecentes, não configura o nexo finalístico necessário para a absorção, caracterizando-se crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento.

Não houve
bis in idem
na dosimetria penal, pois a quantidade e natureza da droga foram utilizadas na primeira fase para mensurar o grau de culpa pela conduta praticada, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, enquanto a fixação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase decorreu de circunstâncias concretas diversas e autônomas, reveladoras de maior envolvimento do agente com a atividade criminosa.

As circunstâncias que fundamentaram a limitação da minorante ao patamar mínimo de 1/6 foram: a função de "mula" no transporte de entorpecentes para organização criminosa, evidenciando inserção na logística do tráfico; a marcação identificadora na droga (símbolo de leão), indicativa de vinculação a organização criminosa economicamente poderosa; a utilização de compartimento oculto especialmente preparado no veículo, denotando planejamento, sofisticação e profissionalismo; e a apreensão conjunta de arma de fogo de uso restrito e munições, revelando maior periculosidade da conduta e contexto de atuação delitiva organizada.

A pena definitiva de 9 anos e 27 dias de reclusão impõe, por si só, o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, sendo insuficientes a primariedade e as condições pessoais favoráveis para o abrandamento pretendido quando presentes circunstâncias concretas que demonstram acentuada reprovabilidade da conduta.

A individualização da pena não se resume a cálculo meramente aritmético, devendo o regime prisional inicial ser fixado à luz das circunstâncias judiciais concretas que extrapolam a gravidade do tipo penal, tais como a expressiva quantidade de entorpecentes variados, o emprego de compartimento oculto especialmente construído, o transporte conjunto de fuzil calibre 5.56 mm com carregadores e munições, e a marcação identificadora na droga indicativa de organização criminosa estruturada.

O princípio da homogeneidade não tem aplicação no caso concreto, pois a prisão cautelar e a prisão-pena ostentam naturezas jurídicas essencialmente distintas, e inexiste perspectiva concreta de que a pena definitiva resultará em regime menos gravoso que a custódia cautelar, uma vez que as circunstâncias concretas do delito embasam tanto a segregação cautelar quanto o regime inicial fechado na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo exige demonstração concreta de nexo finalístico entre as condutas, sendo insuficiente a simples apreensão conjunta da arma e dos entorpecentes, devendo restar comprovado que o armamento era efetivamente empregado como instrumento necessário para assegurar a prática da traficância. 2. Não configura bis in idem a utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria e, na terceira fase, a fixação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado com fundamento em circunstâncias concretas diversas e autônomas, tais como função de "mula" em organização criminosa estruturada, marcação identificadora na droga, compartimento oculto sofisticado e apreensão de armamento de uso restrito. 3. A primariedade e as condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a fixação do regime inicial fechado quando a pena definitiva é superior a oito anos e presentes circunstâncias concretas que demonstram acentuada reprovabilidade da conduta, sendo inaplicáveis os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade quando as circunstâncias fáticas embasam tanto a segregação cautelar quanto o regime inicial fechado na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CÁSSIO CICERO CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
nos autos da ação penal nº 1004737-57.2025.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas) e
art. 16 da Lei nº 10.826/2003
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena total de
9 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
618 (seiscentos e dezoito) dias-multa
.

Segundo a denúncia, no dia
15 de abril de 2025
, por volta das 13h, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no km 741 da BR-070, em Cáceres/MT, o apelante foi flagrado transportando, em compartimento oculto no assoalho de um caminhão boiadeiro Mercedes Benz/L 1418 E (placa JYR3A00), a expressiva quantidade de
375,64 kg de entorpecentes
, sendo:

·

272,09 kg de pasta-base de cocaína
;

·

98,6 kg de cloridrato de cocaína
; e

·

4,95 kg de maconha tipo skank
.

No mesmo compartimento oculto foram encontrados:

·

01 fuzil calibre .556
(plataforma AR-15);

·

04 carregadores
para munições de calibre 5.56x45 mm; e

·

100 munições
do mesmo calibre.

A droga estava acondicionada em invólucros com marcação identificadora (símbolo de leão), indicativo de vinculação a organização criminosa estruturada.

A defesa do apelante, em suas razões, postula:

1) Da absorção do crime de arma de fogo pelo delito de tráfico:
Sustenta que deve ser aplicado o princípio da consunção, com fundamento no
Tema Repetitivo nº 1.259 do STJ
, argumentando que o fuzil teria sido transportado com a finalidade exclusiva de resguardar a carga de entorpecentes.

2) Do afastamento do bis in idem na dosimetria:
Alega que a quantidade e natureza da droga foram utilizadas tanto para exasperar a pena-base quanto para limitar a fração do tráfico privilegiado ao mínimo legal (1/6), requerendo a aplicação da redução no patamar máximo de 2/3, com base no
Tema 712 do STF
.

3) Da readequação do regime inicial:
Requer a fixação do regime semiaberto ou aberto, invocando a primariedade e as condições pessoais favoráveis do apelante, bem como os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

O
Ministério Público
, em suas contrarrazões, pugnou pelo
não provimento
do recurso defensivo, sustentando a correção da sentença em todos os seus termos.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento do recurso da defesa
, assim sintetizando: (id. 360027367)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Recurso defensivo. 1. Pugna a defesa pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos. Improcedência. Circunstâncias do caso concreto evidenciam a autonomia das condutas, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas, da diversidade de entorpecentes, do emprego de compartimento oculto especialmente preparado no veículo e da apreensão concomitante de fuzil e munições, não demonstrado nexo finalístico a justificar a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento. 2. Alega a defesa a ocorrência de bis in idem na dosimetria. Improcedência. A exasperação da pena base observou a quantidade e a natureza das drogas, enquanto a fixação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado decorreu de circunstâncias concretas reveladoras de maior envolvimento do agente com a atividade criminosa, inexistindo dupla valoração. 3. Requer a defesa a fixação do regime inicial semiaberto ou aberto, além de sustentar que o apelante possui condições pessoais favoráveis, bem como aduz a violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade. Improcedência. Pena definitiva superior a oito anos impõem a manutenção do regime inicial fechado, sendo insuficientes a primariedade e as condições pessoais favoráveis para o abrandamento pretendido. Inaplicabilidade dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade no caso concreto.
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DO CONHECIMENTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

II – DO MÉRITO

Passo à análise das teses defensivas.

1.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A defesa sustenta que o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento no princípio da consunção e no Tema Repetitivo nº 1.259 do STJ.

Não assiste razão à defesa.

Com efeito, o
Tema nº 1.259 do Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a seguinte tese:

"A majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico".

Todavia, a aplicação desse entendimento não se opera de forma automática, exigindo análise criteriosa das circunstâncias fáticas de cada caso concreto.

Na hipótese dos autos, as circunstâncias revelam autonomia das condutas e ausência de nexo finalístico apto a justificar a absorção.

Vejamos os elementos concretos:

a) Expressiva quantidade de drogas:
O apelante transportava
375,64 kg de entorpecentes
, distribuídos em três espécies distintas (pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha tipo skank).

b) Sofisticação do
modus operandi
:
Utilização de compartimento oculto especialmente preparado no assoalho do veículo, conforme atestado no Laudo Pericial nº 601/2025.

c) Marcação identificadora:
A droga possuía símbolo de leão, elemento indicativo de vinculação a organização criminosa estruturada.

d) Armamento de uso restrito:
Apreensão de fuzil calibre 5.56 mm (plataforma AR-15), acompanhado de 4 carregadores e 100 munições, todos de uso restrito.

Como bem fundamentou a
sentença
:

"Ressalte-se, neste particular, que a droga apreendida havia a existência de um símbolo de leão e que o transporte de carga valiosíssima só é destinado a quem integra aquela organização criminosa economicamente poderosa, é primo leal ou transporta há tempo considerável para obter a confiança dos responsáveis pelo escoamento de cocaína nas rotas mato-grossenses do tráfico. Além disso, houve apreensão conjunta de arma(s) de fogo de uso restrito e munições, que, além de constituir crime autônomo, sugere dedicação à atividade criminosa, a relevar maior gravidade da conduta e periculosidade do(a/s) agente(s)".

A simples apreensão de arma de fogo na posse do agente, juntamente com drogas,
sem a demonstração cabal de que o artefato bélico era efetivamente empregado para assegurar a prática da traficância
, não configura o nexo finalístico necessário para a absorção.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"Na espécie, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte a quo realizou a desclassificação do delito de posse ilegal de arma de fogo para a majorante específica do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no fato de a arma de fogo e as munições terem sido apreendidas juntamente com os entorpecentes, fundamentação que, de fato, não se revela suficiente para concluir que os artefatos bélicos estavam sendo efetivamente utilizados como processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico" (STJ - AgRg no REsp: 2134034 RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5, j. 27/11/2024).

Portanto,
rejeito a tese de absorção
, mantendo a condenação por ambos os delitos em concurso material.

2. DA NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA PENAL

A defesa alega a ocorrência de
bis in idem
, sustentando que a quantidade e a natureza da droga teriam sido valoradas em duplicidade: na primeira fase (exasperação da pena-base) e na terceira fase (fixação da fração mínima do tráfico privilegiado).

Novamente, não lhe assiste razão.

O
Tema nº 712 do STF
estabelece que as circunstâncias relativas à natureza e quantidade da droga devem ser consideradas em
apenas uma das fases
do cálculo da pena, vedando a dupla valoração do mesmo elemento.

No caso dos autos, contudo,
não houve dupla valoração
.

Vejamos a fundamentação da sentença:

Na primeira fase da dosimetria:

"Natureza e a quantidade da substância ou do produto: a quantidade expressiva de droga apreendida (272,09 kg de pasta-base de cocaína; 98,6 kg de cloridrato de cocaína e 4,95 kg de maconha) e a natureza deletéria (pasta-base de cocaína) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006".

Na terceira fase da dosimetria:

"Aplicável à hipótese, a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Por essa razão, diminuindo-se em 1/6, FIXO a pena definitiva em seis anos e vinte e sete dias de reclusão (...). Oportuno ressaltar que 'a função de "mula", agente responsável pelo transporte de drogas para o crime organizado, justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no mínimo legal'. Ressalte-se, neste particular, que a droga apreendida havia a existência de um símbolo de leão e que o transporte de carga valiosíssima só é destinado a quem integra aquela organização criminosa economicamente poderosa (...). Além disso, houve apreensão conjunta de arma(s) de fogo de uso restrito e munições".

Verifica-se, portanto, que
as finalidades são substancialmente distintas
:

·

Na primeira fase:
a quantidade da droga mensura o grau de culpa pela conduta praticada;

·

Na terceira fase:
a fração mínima foi fixada com base em
circunstâncias concretas diversas
: função de "mula" em organização criminosa estruturada, marcação identificadora na droga, compartimento oculto sofisticado e apreensão de armamento de uso restrito.

Como bem pontuou a
Procuradoria de Justiça
:

"A atuação como 'mula' no transporte de entorpecentes, longe de indicar eventualidade, demonstra sua inserção na logística do tráfico; a utilização de compartimento oculto especialmente preparado no veículo evidencia planejamento e profissionalismo; a presença de marca identificadora na droga (símbolo de leão) indica vinculação a organização criminosa estruturada; e a apreensão concomitante de arma de fogo e munições reforça a periculosidade da conduta e o contexto de atuação delitiva organizada".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Não há bis in idem na consideração da quantidade e natureza da droga para a exasperação da pena-base e para a aplicação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando outras circunstâncias do crime são invocadas nesta última etapa do cálculo da sanção. [...] (AgRg no AREsp n. 2.732.026/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Portanto,
rejeito a tese de
bis in idem
, mantendo a dosimetria tal como fixada na sentença.

3. DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO

A defesa postula a fixação do regime inicial semiaberto ou aberto, sustentando a primariedade e as condições pessoais favoráveis do apelante, além de invocar os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

Sem razão.

Considerando que as teses anteriores não comportam acolhimento, a pena definitiva do apelante se mantém em
9 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, patamar que, por si só, já impõe o regime inicial fechado, nos termos do
art. 33, § 2.º, alínea 'a', do Código Penal
.

Além disso, a individualização da pena não se resume a um cálculo meramente aritmético. O regime prisional inicial deve ser fixado à luz das
circunstâncias judiciais concretas
.

No caso, a sentença evidenciou circunstâncias que extrapolam a gravidade do tipo penal:

·

Apreensão de
375,64 kg de entorpecentes variados
;

·

Emprego de
compartimento oculto especialmente construído
;

·

Transporte conjunto de
fuzil calibre 5.56 mm
com carregadores e munições;

·

Marcação identificadora
na droga (símbolo de leão), indicativa de organização criminosa estruturada.

Tais elementos demonstram
acentuada reprovabilidade da conduta
, afastando o abrandamento do regime, independentemente da primariedade do apelante.

Como bem fundamentou a sentença:

"FIXO o regime fechado para o início do cumprimento da pena de sete anos dez meses e dez dias de reclusão (art. 33, §§ 2º, 'b' e 3º, do CP)".

A primariedade, embora constitua circunstância judicial favorável,
não possui o condão de afastar a fixação do regime inicial fechado
quando presentes elementos concretos aptos a evidenciar a acentuada gravidade da conduta delitiva.

Quanto ao
princípio da homogeneidade
, não tem aplicação no caso dos autos, por duas razões fundamentais:

Primeira:
a prisão cautelar e a prisão-pena ostentam
naturezas jurídicas essencialmente distintas
. A prisão preventiva tem fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, ao passo que o regime prisional fixado na sentença decorre da individualização da pena.

Segunda:
o princípio da homogeneidade pressupõe concreta perspectiva de que a pena definitiva resultará em regime menos gravoso que a custódia cautelar. No caso dos autos,
essa perspectiva inexiste
: a pena aplicada é de 9 anos e 27 dias de reclusão e as circunstâncias concretas do delito embasam tanto a segregação cautelar quanto o regime inicial fechado.

Portanto,
rejeito a tese de readequação do regime inicial
, mantendo o regime
fechado
tal como fixado na sentença.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença condenatória,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026